Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0719146-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que determinou emenda à petição inicial para o agravante trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da exordial. O agravante sustenta que a determinação viola o art. 3o da Lei n. 6.830/1980, que confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza e liquidez, razão pela qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro. Alega que é desnecessária a indicação do nome do inventariante, uma vez que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Ressalta que, enquanto não aberto o inventário, o espólio permanece como parte legítima para figurar no pólo passivo, pois responde pelas dívidas do de cujus. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a r. decisão atacada não se enquadra nas hipóteses do CPC. No entanto, é possível mitigar a taxatividade porque verifico no caso em exame a urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, porquanto o juízo a quo determinou ao agravante emendar a inicial, sob pena de indeferimento. A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. RECORRIBILIDADE. 1. A distinção entre os despachos e as decisões interlocutórias impugnáveis via agravo de instrumento reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame à parte. 2. A regra do art. 504 do CPC não é absoluta. Deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de recurso em face de ato judicial capaz de provocar prejuízos às partes. 3. Recurso especial provido. (REsp 215.170/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010) [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. [...] 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Na hipótese, possui habilidade de causar prejuízo à parte a ordem para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob a cominação de indeferir a petição inicial. Posto isso, admito o recurso e prossigo na análise da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com o art. 131, inc. III, do Código Tributário Nacional, o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Já o art. 4o, inc. III, da Lei 6.380/1980, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do art. 6o da mesma lei. Vejamos: Art. 6o - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. Da leitura do dispositivo supramencionado, de fato, não há a exigência expressa da indicação do inventariante na inicial, sendo suficiente a juntada da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Todavia, o art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio é representado em juízo pelo inventariante, o que, a toda evidência, representa requisito indispensável para a constituição regular do polo passivo. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados nesta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. JUNTADA. OBRIGATORIEDADE. 1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80. 2. O espólio ente despersonalizado tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil. 4. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0727906-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJE 5/6/2020) PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0728185-74.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, DJE 16/3/2020) Além disso, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. A propósito, o precedente da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1826150/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019. Negritado) Portanto, considerando que a execução foi proposta contra o espólio e, por óbvio, o contribuinte não foi citado, não entrevejo, prima facie, desacerto na determinação para instruir a inicial com a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 55060468 na origem – processo n. 0754646-35.2019.8.07.0016